Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACESSO A DADOS PESSOAIS POR AGENTE PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais proposto em face do Distrito Federal. O autor alegou que sua ex-companheira, agente de polícia civil, utilizou o cargo público para acessar indevidamente dados pessoais seus constantes no sistema policial, com posterior uso dessas informações em disputas pessoais. Pleiteou condenação do ente público ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem entendeu pela inexistência de ato ilícito e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se houve ato ilícito praticado por agente estatal apto a configurar responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88. (ii) Verificar a configuração do dano moral em decorrência do suposto acesso indevido a dados pessoais do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, fundamentada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6o, da CF/88), exige a comprovação de conduta estatal ilícita, dano e nexo causal. No caso, a análise dos autos não evidencia conduta ilícita por parte da agente pública, uma vez que o acesso aos dados ocorreu em contexto conhecido e consentido pelo autor, inclusive relacionado a fatos envolvendo interesses de pessoa jurídica da qual era sócio.
2. Não há comprovação de violação indevida de dados pessoais, considerando que a agente pública, ex-companheira do autor, já detinha acesso a essas informações no período em que mantinham relacionamento, conforme comprova a existência de união estável registrada em cartório na mesma época dos fatos.
3. O dano moral exige demonstração de constrangimentos ou violações à dignidade humana que extrapolem dissabores cotidianos. No caso, o autor não logrou provar que o acesso aos dados tenha gerado ofensa relevante aos seus direitos de personalidade, sendo insuficientes os elementos apresentados para configurar abalo moral indenizável.
4. A alegação de que a agente pública teria usado sua posição funcional para intimidar e coagir o apelante não foi demonstrada de forma suficiente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado exige a comprovação de conduta estatal ilícita, dano e nexo causal, sendo insuficiente a mera alegação de abuso de poder por agente público.
2. O dano moral depende da demonstração de violação efetiva à dignidade ou aos direitos de personalidade, não bastando dissabores ou angústias inerentes à vida cotidiana.
3. O acesso a dados pessoais por agente público, em contexto previamente consentido ou conhecido pelas partes, não configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 2o; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 608880, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.09.2020 (Tema 362 – Repercussão Geral).